Tribunal: CARF
Processo: 11040.721504/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721504/2012-59
ACÓRDÃO
9303-016.385 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.380, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11040.721387/2012-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.385 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721504/2012-59
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito da PIS-
PASEP/COFINS, na sistemática não cumulativa, vinculados às receitas de Mercado Interno.
A IRF prolatou Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil, que manteve os termos do Decisório, sob os seguintes fundamentos: (a) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica; (b) não pode a Administração garantir créditos
sem que tenha convicção de sua certeza e liquidez; (c) a diferenciação entre subvenção para
custeio e subvenção para investimento é fundamental para que seja analisado o correto
tratamento fiscal a ser aplicado; (d) o Parecer Cosit no 5/2018, item 56, trata de forma literal o
caso do frete entre estabelecimentos do contribuinte, vedando a apuração desses créditos,
devendo ser mantida a glosa; e (e) por expressa disposição legal, não incide atualização monetária
sobre créditos de PIS/COFINS, objeto de PER.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que reiterou os pedidos constantes na Manifestação de Inconformidade, exceto
quanto às alegadas irregularidades na determinação, pelo Fisco, da proporção dos créditos
relativos às receitas de exportação.
No CARF, o recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (a) excluir da base de cálculo da contribuição as
transferências onerosas de créditos do ICMS, devidamente comprovadas, relativas a operações de
exportação; (b) admitir, no cálculo da proporção dos créditos no mercado interno relativamente
às CFOP 5101, 5102 e 6101, as Notas Fiscais apontadas e emitidas no período de apuração dos
autos; (c) reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição de serviços de “classificação do
arroz beneficiado”, observados os demais requisitos da lei, entre os quais a aquisição junto a
pessoas jurídicas domiciliadas no País; e (d) reverter as glosas de créditos decorrentes de fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, desde que observados
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.385 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721504/2012-59
3
os demais requisitos da lei, entre os quais terem tais serviços sido tributados pela contribuição e
adquiridos junto a PJ domiciliada no País.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, apontando
divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: direito ao crédito de PIS/COFINS
sobre os dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados destinados à venda,
entre estabelecimentos da empresa, alegando que o Acórdão recorrido está divergindo,
frontalmente, do Acórdão paradigma no 3302-008.829.
No exame monocrático de admissibilidade, evidenciou-se que, no Acórdão
recorrido, a Turma julgadora entendeu que cabe o direito ao crédito de PIS/COFINS sobre os
dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados, destinados à venda, entre os
estabelecimentos da empresa, mas no Acórdão paradigma (Acórdão no 3302-008.829), tratando
da mesma matéria, entendeu-se que, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5/2018, em
regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da COFINS os
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas, o que caracterizaria a divergência.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo que seja negado provimento
ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido no ponto suscitado pela PGFN, reconhecendo-se a
possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre os fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica.
Cientificado do Acórdão e com suas contrarrazões postas, o Contribuinte interpôs
Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1)
receitas tributadas com CFOP 5124 - 2011 - operação de industrialização por encomenda; (2)
receitas tributadas, não tributadas e alíquota zero, realizadas nos mercados interno e externo; e
(3) correção monetária pela Taxa Selic dos créditos de PIS e da COFINS. No entanto, quando da
Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, com base nas considerações e fundamentos
tecidos no corpo do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Despacho que negou seguimento ao recurso, o Contribuinte
interpôs Agravo, requerendo reforma do Despacho que negou seguimento ao seu Recurso
Especial. No entanto, com base nas considerações contidas no Despacho em Agravo – CSRF o
Presidente da CSRF rejeitou o Agravo e confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Especial.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.385 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721504/2012-59
4
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a divergência
jurisprudencial sobre o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os
dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados destinados
à venda, entre estabelecimentos da empresa.
Importa informar que, no Acórdão recorrido e no paradigma confrontado,
alega-se a apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita à
possibilidade de crédito quanto aos dispêndios referente aos valores de
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das
contribuições), e a divergência restou bem caracterizada, pelo que cabe
endossar e corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, cabe ratificar, no caso, o conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
No mérito, a questão resta pacificada no seio deste CARF, com a recém
aprovada Súmula CARF 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado,
alicerçado em jurisprudência pacífica e unânime do STJ, cabe o provimento
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.385 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721504/2012-59
5
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1059
DF CARF MF
Original